Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729334-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAZIMU'S SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAZIMU'S SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0707531-70.2023.8.07.0018, sobre mandado de segurança contra habilitação de empresa em licitação, indeferiu pedido liminar (ID 165576397 dos autos originários). Em razões recursais (ID 49205756), a agravante, em síntese, alega que o juízo de origem não avaliou de maneira adequada os documentos juntados e as alegações de irregularidades apontadas. Aponta principalmente “a validade da certidão do CREA/DF que já estava com o prazo expirado, nos atestados de capacidade técnica que não apresentou o total das 115 camas exigidas, tampouco que foram juntados documentos de forma intempestiva, mas que foram aceitos e incluídos no processo sem qualquer contestação da Comissão e a inexequibilidade da proposta apresentada.” Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para “suspensão da licitação até o deslinde deste agravo.” Preparo recolhido (ID 49205758 e 49207309). Decido. Primeiramente, cumpre explicitar a decisão recorrida, o objeto do presente recurso, assim como em que consiste o pedido de antecipação de tutela recursal, para que não ocorram entreveros no adequado andamento processual na origem e também no recurso. Sobre a ação de origem, a decisão recorrida é clara ao definir seu objeto (destacamos): Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado porMAZIMU’S ENGENHARIA EIRELI ME contra atos (I) daPregoeira da Central de Compras da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e (II) da Diretora de Aquisições da SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A empresa impetrante narra a participação no Pregão Eletrônico n. 139/2023 - SES/DF, do tipo menor preço por lote único (mão de obra e peças).Relata,após a fase de lances, a empresa EXCIMER TECNOLOGIA ter sido classificada em primeiro lugar. Informa a apresentação de recurso administrativo, contrarrazões da empresa EXCIMER e a juntada de documentos novos, bem como o indeferimento do pleito. Aponta diversas irregularidades/ilegalidades nos atos praticados pelas autoridades indigitadas. Requer, em liminar: I. a suspensão do ato de habilitação da empresa EXCIMER; II. alternativamente, a apreciação da documentação apresentada pela EXCIMER pela Diretoria de Engenharia Clínica da SES/DF, com a finalidade de certificar a exigência do Edital sobre o número de camas manutenidas, e se a empresa habilitada comprovou o número mínimo de 115 camas exigidos; III. o desentranhamento dos documentos juntados posteriormente à abertura do certame e os “novos atestados”, por violação à lei e ao edital. No mérito, postula a concessão da segurança para anular o ato administrativo de habilitação e classificação da empresa EXCIMER, dando prosseguimento no certame. Como se percebe o processo originário é mandado de segurança contra ato de habilitação da empresa EXCIMER no Pregão Eletrônico n. 139/2023 - SES/DF. Se requer i) em liminar, a suspensão da habilitação de tal empresa no certame; ii) no mérito, a anulação do ato de habilitação. A decisão recorrida, após farta fundamentação, definiu, em resumo: Em juízo de cognição sumária, portanto, os atos praticados pelas autoridades indigitadas se encontram devidamente motivados, nos termos da lei, do edital e dos princípios regentes da licitação pública. No mais, os atos administrativos se presumem verdadeiros e legítimos. É ônus da parte impetrante comprovar categoricamente a ilegalidade ou o abuso de poder no ato administrativo impugnado, encargo não cumprido inicialmente. Deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. A questão posta exige juízo de cognição exauriente, após as informações das autoridades indigitadas, a fim de os fatos serem melhores esclarecidos. Estão ausentes os requisitos de plausibilidade do direito alegado e de urgência. O indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Assim, o presente recurso trata apenas de insurgência contra a decisão em liminar, portanto, sobre a suspensão da habilitação da empresa EXCIMER no certame até o julgamento de mérito do mandado de segurança. Dessa maneira, o presente agravo de instrumento está restrito a analisar os requisitos para deferimento da liminar de suspensão da habilitação em licitação, e não deve adentrar no mérito do mandado de segurança, ou seja, não deve tratar da anulação da habilitação ou da suspensão do certame como um todo. A liminar modificando a decisão recorrida só cabe em casos em que há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória pleiteada na origem. Possível dúvida sobre o preenchimento dos requisitos torna necessária análise mais detida, confundindo-se tal exame com o mérito recursal. Além disso, o próprio recorrente parece colocar em dúvida o preenchimento do requisito do risco de dano grave e de difícil reparação. Em petição de ID 49593975 afirma que o certame se encontra suspenso por decisão do TCDF, com ratificação pelo plenário do órgão. Logo, a princípio não haveria o risco apontado em inicial na origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ora, por ausência dos requisitos para antecipação de tutela recursal. Exame mais aprofundado sobre o preenchimento dos requisitos da tutela provisória na origem será realizado no mérito do presente recurso. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2023